Tribunal: TJSP
Processo: 1006446-31.2019.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Sociedade uniprofissional de advogados – Caráter não empresarial - Pretendido recolhimento do tributo pela forma fixa – Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o, parágrafos 1o e 3o e da Lei Federal no 8.906/94 - EOAB – Admissibilidade do tratamento diferenciado independentemente do contrato social – Precedentes do STJ – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Sociedade uniprofissional de advogados – Caráter não empresarial - Pretendido recolhimento do tributo pela forma fixa – Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o, parágrafos 1o e 3o e da Lei Federal no 8.906/94 - EOAB – Admissibilidade do tratamento diferenciado independentemente do contrato social – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006446-31.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARUERI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RODRIGUES
PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006446-31.2019.8.26.0068 -Voto no 20718
2
Voto 20.718.
Apelação e Reexame Necessário no 1006446-31.2019.8.26.0068.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Barueri e Juízo ex officio.
Apelada:
Rodrigues Pereira Sociedade de Advogados.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA
ISSQN
Sociedade uniprofissional de
advogados Caráter não empresarial - Pretendido recolhimento do
tributo pela forma fixa Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o,
parágrafos 1o e 3o e da Lei Federal no 8.906/94 - EOAB
Admissibilidade do tratamento diferenciado independentemente
do contrato social Precedentes do STJ Sentença mantida
Recursos desprovidos.
Apelação e reexame necessário da sentença que concedeu
a segurança1 reconhecendo o direito da impetrante ao enquadramento como
sociedade uniprofissional e recolhimento de ISS na forma fixa, conforme art.
9o, do DL no 406/68. A apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença
por ausência de fundamentação e no mérito, alega que não há como
classificar a impetrante como sociedade uniprofissional, sem caráter
empresarial, sob pena de violação ao artigo 16, da Lei no 8.906/94 e art. 9o,
§3o, do Decreto Lei no 406/68, pois o seu objeto social contempla atividade
estranha à advocacia, daí propugnando pela reforma da sentença.
Recursos recebidos e processados em seus regulares
efeitos, com resposta.
Relatado.
Não vinga a preliminar de nulidade da sentença porque
bem fundamentada, em que foram observados os requisitos do art. 489, do
CPC, cujos fundamentos jurídicos e de fato se mostram suficientes para
1 Valor da causa em maio/2019: R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006446-31.2019.8.26.0068 -Voto no 20718
3
embasar a solução adotada, sem que o julgador seja obrigado a rebater todos
os argumentos suscitados pelas partes.
No mérito, os recursos não merecem provimento.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
tratamento privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/68
somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a
prestação de serviço especializado, com a atuação direta dos sócios, com
responsabilidade pessoal destes e sem caráter empresarial (AgInt no AREsp
1015858/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).
Conquanto
necessária
a
análise
das
cláusulas
constitutivas da sociedade para aferição dos requisitos legais, em se tratando
de advocacia, tal exame se mostra dispensável ex vi da Lei Federal n 8.906/94
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em que se acham elencados os
atos constitutivos da sociedade de advogados, em especial os artigos 15 a 17,
que contemplam cláusulas obrigatórias e sem as quais não se admite o
registro perante o Órgão de classe. Merece destaque a proibição de registro e
funcionamento de qualquer espécie de sociedade que apresente forma ou
característica de sociedade empresarial, com atividade estranha à advocacia
ou que inclua no seu quadro sócio sem inscrição na OAB ou proibido de
exercer a profissão, a exemplo da proibição de registro civil de pessoa
jurídica e nas juntas comerciais de qualquer sociedade que inclua a advocacia
como atividade suplementar.
Assim, independentemente do teor do contrato social, as
sociedades constituídas por advogados são necessariamente consideradas
uniprofissionais, sem natureza mercantil, em que é vedado o exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006446-31.2019.8.26.0068 -Voto no 20718
4
atividade estranha à advocacia, por força de lei, de modo a atender os
requisitos necessários ao regime diferenciado de tributação previsto no art. 9o,
parágrafos 1o e 3o, do Decreto Lei no 406/68, como já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. BASE DE
CÁLCULO. SOCIEDADES DE ADVOGADOS. 1. O art. 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto-lei n.o 406/68 estabelece alguns requisitos, sem os
quais a sociedade estará obrigada a recolher o ISS com base na
sistemática geral, vale dizer, sobre o valor do seu faturamento. São
eles: a) que a sociedade seja uniprofissional; b) que os
profissionais nela associados ou habilitados prestem serviços em
nome da sociedade, embora sob responsabilidade pessoal. 2. O art.
16 da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) permite concluir
que as sociedades de advogados, qualquer que seja o respectivo
contrato social, caracterizam-se como sociedades uniprofissionais.
O dispositivo proíbe que essas entidades realizem "atividades
estranhas à advocacia" ou incluam em seus quadros "sócio não
inscrito como advogado ou totalmente proibido de advogar". 3. Os
profissionais que compõem os quadros de uma sociedade de
advogados prestam serviços em nome da sociedade, embora sob
responsabilidade pessoal. Essa conclusão é possível diante da
leitura do art. 15, § 3o, da Lei n.o 8.906/94, segundo o qual "as
procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados
e indicar a sociedade de que façam parte"; do art. 17, que fixa a
responsabilidade pessoal e ilimitada do sócio pelos danos
causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da
advocacia; bem como do art. 18, do mesmo diploma legal, que
estabelece que "a relação de emprego, na qualidade de advogado,
não retira a isenção técnica nem reduz a independência
profissional inerentes à advocacia". 4. O art. 16 da Lei n.o
8.906/94 espanca qualquer dúvida acerca da natureza não-
empresarial das sociedades de advogados. Segundo a previsão
normativa, não serão admitidas a registro, nem poderão funcionar,
"as sociedades de advogados que apresentem forma ou
características mercantis". 5. Tranqüila a conclusão de que a
sociedade civil de advocacia, qualquer que seja o conteúdo de seu
contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado
previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei n.o 406/68, já que são
necessariamente uniprofissionais, não possuem natureza mercantil,
sendo pessoal a responsabilidade dos profissionais nela associados
ou habilitados. 6. Recurso provido (REsp 623.772/ES, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006446-31.2019.8.26.0068 -Voto no 20718
5
01/06/2004, DJ 09/08/2004, p. 245).
Daí porque, nega-se provimento aos recursos.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

Relator